Tribunal: TCU
Processo: 029.879/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2101/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.879/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ademires Silva Machado (XXX.574.654-XX); Adna Maria Barbosa Silva de Melo (XXX.364.504-XX); Adneide Barbosa da Silva (XXX.142.914-XX); Ana Gledes de Melo Brandao (XXX.350.137-XX); Denize Soares da Silva (XXX.742.787-XX); Dercy Barbosa da Silva (XXX.585.937-XX); Edilza da Silva Santiago (XXX.460.404-XX); Edinalva Barbosa da Silva Batista (XXX.189.704-XX); Edna Araujo da Silva Monteiro (XXX.468.134-XX); Maria Dulce Fernandes da Silva (XXX.347.304-XX); Svannhilde Barbosa da Silva (XXX.059.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.